Tribunal: TJMT
Processo: 1024408-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024408-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DO
EXECUTADO PELA SUBSTITUIÇÃO DOS BENS OFERTADOS A PENHORA POR IMÓVEL -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE E AVALIAÇÃO DOS BENS INDICADOS PELO AGRAVANTE E INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DOS BENS POR IMÓVEL
QUE CONTA COM IMPEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO POR DETERMINAÇÃO EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BENS – ARTIGO 847,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da
inexistência de prova de titularidade e avaliação dos bens indicados pelo executado e indicação de substituição desses bens por imóvel
que conta com impedimento de comercialização por determinação exarada em Ação Civil Pública, pertinente a manutenção da decisão de rejeição do pedido de substituição de bens.

Ademais, percebe-se que a substituição dos bens penhorados pelo imóvel indicado,
pode ser menos onerosa ao devedor. Todavia, há indícios de que poderá trazer prejuízos à exequente, o que é expressamente vedado pelo artigo 847,
caput
do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024408-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS

AGRAVADA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS

contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença, de indeferimento do pedido do
executado pela substituição dos bens ofertados a penhora pelo imóvel descrito na matrícula no 16.345 (Id 163462006).

O agravante relata que em 15.09.2022 apresentou ao juízo da Execução uma extensa lista de bens passíveis de penhora, a fim de que fosse saldado o débito executado (id. 95238077); cita que a Magistrada pontuou que os bens indicados à penhora estavam desacompanhados de uma avaliação competente, por essa razão, determinou a intimação do executado para comprovar a titularidade e a indicar a localização do bem de forma precisa; pondera que foram indicados 68 (sessenta e oito) bens móveis para a satisfação da dívida executada e a avaliação de cada um desses bens demanda uma análise minuciosa e técnica, a fim de determinar com precisão o valor a ser atribuído a cada item para fins de penhora.

Invoca o artigo 805 do Código de Processo Civil que não deixa dúvidas quanto à necessidade de se conduzir a execução pelo meio menos gravoso ao devedor; aduz que na busca de cooperar com a efetividade processual, pleiteou que os bens móveis indicados à penhora fossem substituídos pelo percentual de 50% (cinquenta por cento) do Imóvel Urbano, Registrado sob a Matrícula no 16.345, Livro no 02, Fls. 01, do Cartório do 1o Ofício de Juína/MT, de sua titularidade, com área de 8,7651 ha.

Cita que a Magistrada desconsiderou que o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 835, VI, inclui os imóveis entre os bens preferencialmente penhoráveis, reconhecendo sua idoneidade como garantia, independentemente de eventuais restrições que possam ser discutidas em outras esferas; a presunção de má-fé atribuída ao executado carece de fundamentos concretos e a simples existência de restrições sobre o imóvel, decorrentes de uma ACP, não é suficiente para desqualificá-lo como garantia, considerando que o Laudo de Avaliação de Mercado do Imóvel indicado a penhora (id. 163462015), delimitou as características do bem para consignar o valor de mercado integral do imóvel chega ao montante de R$ 21.500.000,00.

Assevera que o artigo 847 do CPC, ao permitir a substituição da penhora por outro bem, exige apenas que o bem substituído seja de valor equivalente ou superior e que seja suficiente para garantir o juízo. Não se exige que o bem esteja livre de quaisquer ônus, desde que esses ônus não comprometam sua aptidão para garantir o débito.

Aponta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado pela onerosidade na manutenção da penhora sobre 68 (sessenta e oito) bens móveis indicados por ele, quando está disponível o bem imóvel de matrícula no 16.345, que é suficiente para saldar integralmente a dívida, diante de seu alto valor venal.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso, com a substituição dos bens móveis anteriormente indicados a penhora, nos termos dos artigos 847 e 848, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que recebido o imóvel registrado sob a matrícula no 16.345, do Cartório do 1o Ofício de Juína/MT, o qual é suficiente para satisfazer a dívida da Execução.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, o agravante cita
que em 15.09.2022 apresentou ao juízo da Execução uma extensa lista de bens passíveis de penhora, a fim de que fosse saldado o débito executado (id. 95238077); cita que a Magistrada pontuou que os bens indicados à penhora estavam desacompanhados de uma avaliação competente, por essa razão, determinou a intimação do executado para comprovar a titularidade e a indicar a localização do bem de forma precisa; pondera que foram indicados 68 (sessenta e oito) bens móveis para a satisfação da dívida executada e a avaliação de cada um desses bens demanda uma análise minuciosa e técnica, a fim de determinar com precisão o valor a ser atribuído a cada item para fins de penhora.

Invoca o artigo 805 do Código de Processo Civil para que a execução seja conduzida pelo meio menos gravoso ao devedor; aduz que na busca de cooperar com a efetividade processual, pleiteou que os bens móveis indicados à penhora fossem substituídos pelo percentual de 50% (cinquenta por cento) do Imóvel Urbano, Registrado sob a Matrícula no 16.345, Livro no 02, Fls. 01, do Cartório do 1o Ofício de Juína/MT, de sua titularidade, com área de 8,7651 ha.

Cita que a Magistrada desconsiderou que o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 835, VI, inclui os imóveis entre os bens preferencialmente penhoráveis, reconhecendo sua idoneidade como garantia, independentemente de eventuais restrições que possam ser discutidas em outras esferas; a simples existência de restrições sobre o imóvel, decorrentes de uma Ação Civil Pública, não é suficiente para desqualificá-lo como garantia, considerando que o Laudo de Avaliação de Mercado do Imóvel indicado à penhora (id. 163462015) apontou para o montante de R$ 21.500.000,00.

Assevera que o artigo 847 do CPC, ao permitir a substituição da penhora por outro bem, exige apenas que o bem substituído seja de valor equivalente ou superior e que seja suficiente para garantir o juízo. Não se exige que o bem esteja livre de quaisquer ônus, desde que esses ônus não comprometam sua aptidão para garantir o débito.

E na origem o ora agravante
pugnou pela substituição dos bens por ele ofertados a penhora pelo imóvel descrito na matrícula no 16.345 (Id 163462006). A exequente/agravada não concordou com o pedido (Id 163806785).

Nesse passo, o agravante indicou a existência de um Laudo de Avaliação de Mercado do Imóvel oferecido em penhora, com indicação de valor de mercado integral no montante de R$ 21.500.000,00 e, considerando que o valor integral do bem indicado ultrapassa o valor da dívida executada, o agravante afirmou que a indicação da penhora deve recair somente sobre 50% (cinquenta por cento) do bem.

Na decisão agravada a Magistrada consignou que o agravante indicou bens a penhora, sem qualquer prova de titularidade e avaliação, bem como, que sequer se encontra livre e desimpedido e conta com impedimento de comercialização, por determinação exarada em Ação Civil Pública.

Pois bem. Na matrícula do imóvel em questão (16.345) consta o agravante como proprietário, mas há indicação de 03 (três) averbações de indisponibilidade do imóvel pelo executado.

O agravante contratou profissional que elaborou Laudo de Avaliação de Mercado e indicou o valor de R$ 21.500.000,00. Lado outro, mesmo sem a documentação correspondente, a agravada mencionou na origem que “
consultou o mercado imobiliário local e constatou que não existe a menor possibilidade de venda do referido imóvel, mesmo se fosse avaliado pelo valor atual de mercado, cujo valor de mercado atual não ultrapassa o valor de 2 milhões de reais

(...).
”

Ademais, mesmo invocando os artigos 835, VI, 847 e 848, ambos do Código de Processo Civil e a possibilidade de penhora sobre bem imóvel que se encontra indisponível, a substituição pretendida poderá impedir o intento do credor, visto que o imóvel também é objeto da Ação Civil Pública no 0002846-15.2012.811.0025, promovida pelo Ministério Público Estadual, com sentença de procedência e declaração de irregularidade do imóvel com determinação de suspensão de qualquer ato de alienação e
desmembramento de lotes na região do imóvel.

Nessa citada demanda, o Promotor de Justiça registrou que
o loteamento não atende às normas relativas ao parcelamento do solo, não possui autorização pública, licença ambiental e alvará municipal, causando risco de dano ao meio ambiente e a terceiros.

Portanto, diante da inexistência de prova de titularidade e avaliação dos bens indicados pelo agravante e indicação de substituição dos bens por imóvel
que conta com impedimento de comercialização por determinação exarada na Ação Civil Pública no 0002846-15.2012.811.0025, deve ser mantida a decisão agravada de rejeição do pedido de substituição de bens.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo das executadas contra decisão que indeferiu a indicação de bens e o pedido de substituição de penhora por elas realizados. Recusa da parte exequente. Impossibilidade de acolhimento do pedido. Decisão mantida. Recurso não provido”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22348840320248260000 Caçapava, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 16/09/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Percebe-se que a substituição dos bens penhorados pelo imóvel de matrícula
16.345 pode ser menos onerosa ao devedor. Todavia, há indícios já apontados de que poderá trazer prejuízos à exequente, o que é expressamente vedado pelo artigo 847,
caput
do CPC:

“
Art. 847.
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove
que lhe será menos onerosa e
não trará prejuízo ao exequente
.
”

Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO BEM IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A discussão na instância recursal de questão suscitada em primeiro grau não configura inovação recursal. São pressupostos para a substituição dos bens penhorados a comprovação de que a penhora dos bens alternativos será menos onerosa ao devedor e não trará prejuízo ao exequente (art. 847, caput, do CPC). Ausente aludida comprovação, impõe-se o indeferimento da substituição
” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0094963-60.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 05/02/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024